Tribunal: TJBA
Processo: 0800434-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800434-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SANTOS DE SOUZA COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.359,76, extinta sem resolução do mérito, em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, a pedido do próprio exequente. A Defensoria Pública recorreu da fixação de honorários em valor ínfimo, sendo o apelo provido para fixar os honorários em R$ 2.000,00. O Município interpôs agravo interno, sustentando violação à regra da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento por equidade de honorários advocatícios sucumbenciais em valor superior ao percentual legal sobre o valor da causa, quando este é considerado irrisório. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF (Tema 1.002) reconhece a legitimidade da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive quando ela atua contra o próprio ente federativo, destinando-se tais verbas ao custeio institucional. 4. O STJ, ao julgar o Tema 1.076, firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade é admissível nas hipóteses em que o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, sendo incabível a aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC em tais situações. 5. Considerando que o valor da causa é de R$ 1.359,76, a fixação dos honorários no percentual de 10% resultaria em quantia desproporcional (R$ 135,97), autorizando o arbitramento por equidade, de modo a preservar a efetividade da atuação da Defensoria Pública e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É legítima a fixação por equidade dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.". Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0800434-11.2018.8.05.0001, em que figuram como Agravante do MUNICÍPIO DE SALVADOR e Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator